Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-61.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO QUERINO DE SOUZA - CPF: 143.667.203-10 (AGRAVANTE), CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL - CNPJ: 33.710.575/0001-57 (AGRAVADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DE QUEIROZ - CPF: 571.627.861-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 65.728, em razão de inadimplemento de cotas condominiais, a despeito da alegação de tratar-se de bem de família.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o bem de família é impenhorável, não respondendo por dívidas de natureza civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraídas pelos proprietários que nele residem. Entretanto, o art. 3º, inciso IV, da mesma lei, excepciona a regra ao prever a penhorabilidade do imóvel para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel familiar, incluindo despesas condominiais. Igualmente, o art. 833, § 1º, do CPC, determina que a impenhorabilidade não é oponível a dívidas vinculadas ao próprio bem, inclusive as relacionadas à sua aquisição ou manutenção.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a dívida condominial possui natureza jurídica "propter rem", vinculando o próprio imóvel à obrigação. Assim, o imóvel, ainda que caracterizado como bem de família, responde pelo adimplemento das cotas condominiais inadimplidas.

Conclusão: Recurso de Agravo de Instrumento não provido, mantendo-se a decisão que autorizou a penhora do imóvel para satisfação das cotas condominiais em aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Querino de Souza e Rosinete Maria de Queiroz
em face da decisão de ID 162650836 da Ação de Execução nº 0015932-39.2011.8.11.0041, movida por
Conj Cond Residencial Miguel Sutil.

A decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel registrado sob nº 65.728, afastando a arguição de bem de família.

Em suas razões, a Agravante alega que a Lei nº 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, protegendo o único imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

Argumenta que a decisão judicial deixou de considerar essa impenhorabilidade, fundamentando-se no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990, que permite a penhora do imóvel para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. No entanto, a parte agravante destaca que essa exceção deve ser interpretada restritivamente, levando em conta a finalidade protetiva da lei.

Defende ainda que a dívida condominial não pode ser considerada como uma despesa diretamente relacionada à manutenção do imóvel, mas sim como uma obrigação acessória. Nesse sentido, sustenta que a interpretação restritiva das exceções à impenhorabilidade é essencial para preservar a finalidade protetiva da norma.

Diante disso, a parte agravante aduz ser necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, com o objetivo de suspender os atos expropriatórios posteriores à penhora realizada sobre o imóvel.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, e, consequentemente, desconstituindo-se o ato de penhora sobre esse bem.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 232847686).

Contrarrazões em ID 238662172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside no reconhecimento, ou não, da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 65.728, diante da arguição de ser considerado bem de família.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

No entanto, o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990, estabelece exceções à regra da impenhorabilidade, dispondo:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar
.

No mesmo norte, o artigo 833, §1º, do Código de Processo Civil, prevê que “
A
impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem
, inclusive àquela contraída para sua aquisição
”.

Nesse contexto, como a dívida objeto da lide é oriunda do inadimplemento de cotas condominiais, fato este incontroverso, o imóvel, independentemente de ser caracterizado como bem de família, pode ser objeto de penhora, em razão da peculiar natureza da dívida.

Nesse sentido vem decidindo de forma reiterada a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) – destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INSUFICIÊNCIA DO BEM OFERECIDO PELOS EXECUTADOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 3º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.009/1990 – RECURSO DESPROVIDO. Diante da insuficiência do bem oferecido à penhora pelos executados, há de ser mantida a decisão que determinou a penhora do apartamento dos devedores.
O imóvel residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que prevalecem sobre interesses individuais de um condômino. Trata-se de exceção à regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990.

(N.U 1018967-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
É permitida a penhora do único imóvel da família cuja dívida é oriunda de despesas condominiais do próprio bem.
Desse modo,
o simples atraso do pagamento da taxa condominial já permite a cobrança por meio judicial com pedido de penhora do imóvel para assegurar o pagamento da dívida
.
" (TJMT - N.U 1019193-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) – destaquei.

Dessa forma, em que pese o alegado pelos Agravantes, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024